Tribunal: TJSP
Processo: 0031363-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de concessão do livramento condicional – O writ não se presta à verificação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão de benefícios prisionais – Matéria de execução – Esta Corte não admite habeas corpus quando sua análise importa supressão de instância, sem prejuízo, entretanto, da concessão da ordem de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de concessão do livramento condicional – O writ não se presta à verificação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão de benefícios prisionais – Matéria de execução – Esta Corte não admite habeas corpus quando sua análise importa supressão de instância, sem prejuízo, entretanto, da concessão da ordem de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente, o que não se verifica no caso dos autos – REMÉDIO HEROICO INDEFERIDO LIMINARMENTE, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031363-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante/paciente
SÉRGIO HENRIQUE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031363-10.2020.8.26.0000 -Voto no 18851
2
Habeas Corpus no
0031363-10.2020.8.26.0000
Voto no:
18851
Impetrante/Paciente:
Sérgio Henrique da Silva
HABEAS CORPUS Pedido de concessão do livramento
condicional
O writ não se presta à verificação do
preenchimento dos requisitos necessários à concessão de
benefícios prisionais Matéria de execução Esta Corte
não admite habeas corpus quando sua análise importa
supressão de instância, sem prejuízo, entretanto, da
concessão da ordem de ofício, se existir flagrante
ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente, o que
não se verifica no caso dos autos REMÉDIO HEROICO
INDEFERIDO LIMINARMENTE, com determinação.
1. Trata-se de “habeas corpus” com
pedido de liminar impetrado por Sérgio Henrique da Silva, em próprio
favor, em que alega estar sofrendo constrangimento ilegal.
Esclarece que cumpre pena desde 05 de
agosto de 2009 e que já alcançou o lapso necessário para a obtenção do
livramento condicional. Aduz, ainda, que preenche o requisito subjetivo,
na medida em que sempre trabalhou no estabelecimento prisional e
nunca cometeu falta grave. Diante disto, requer a concessão do
livramento condicional.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031363-10.2020.8.26.0000 -Voto no 18851
3
2.
O
pedido
deve
ser
indeferido
liminarmente.
Isto porque o remédio heroico não se
presta a substituir a análise da autoridade competente.
Com efeito, a pretensão deduzida na
inicial, qual seja a concessão de livramento condicional, configura
matéria afeta ao processo de execução penal do paciente, sendo
inadequada a via eleita.
E a utilização do habeas corpus nesta
hipótese caracterizaria supressão de instância, o que impõe o seu não
conhecimento, salvo no caso de ilegalidade crassa ou teratológica, o que
não se verifica no caso dos autos.
Este, inclusive, é o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
NULIDADE. AUSÊNCIA. USO DE ALGEMAS
EM
AUDIÊNCIA.
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.
INQUIRIÇÃO
DAS
TESTEMUNHAS.
INVERSÃO
DA
ORDEM.
NULIDADE
RELATIVA.
QUESTÕES
NÃO
SUSCITADAS EM MOMENTO OPORTUNO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O RÉU.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. MEDIDA
DESNECESSÁRIA.
DISCRICIONARIEDADE
DO JULGADOR. DOSIMETRIA DA PENA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031363-10.2020.8.26.0000 -Voto no 18851
4
QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA.
UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA
FASES. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. REGIME
PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
PREJUDICIALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal
Federal pacificaram orientação no sentido de
que não cabe habeas corpus substitutivo do
recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado
(...) 1.
Destarte, sendo inidônea a via eleita,
inviável o enfrentamento do tema.
De toda forma, cabível o envio de cópias
desde habeas corpus à Defensoria Pública para providências que
entender pertinentes.
3. Ante o exposto, pelo meu voto,
INDEFIRO LIMINARMENTE o habeas corpus, conforme artigo 663
do Código de Processo Penal e artigo 248 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça, determinando, entretanto, a remessa de
cópia integral dos autos à Defensoria Pública.
SILMAR FERNANDES
Relator
1 STJ 5a Turma HC 363327/SP Ministro Ribeiro Dantas, j. 22.09.2016.